Tribunal: STF
Processo: ARE 1444526
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fls. 2-3, Doc. 41):



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FCVS. RE 827.996/PR. ILEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Feito que retorna da Vice-Presidência deste Regional, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, para realização do juízo de retratação caso se entenda pertinente, em relação ao RE 827.996/PR (Tema 1011).



    2. Quando do julgamento pela Segunda Turma deste Regional, na sessão de 23/08/2016, por unanimidade, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A, para manter decisão que, reconhecendo a ausência de interesse jurídico da CEF para compor a lide, declarou a incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito e determinou o retorno dos autos à Justiça Estadual.



    3. Considerado, à época, que, além de a agravante não ser legitimada para recorrer da decisão, "Melhor sorte não tem a seguradora ao sustentar ser necessária a presença da União como litisconsorte passiva da causa, em face do seu interesse nas ações que envolvem o FCVS. Trata-se de tema absolutamente superado pela jurisprudência, na medida em que apenas a Caixa Econômica Federal, se o caso, pode ter interesse na lide (enquanto litisconsorte da seguradora) nos termos dos requisitos anteriormente mencionados, previstos no REsp repetitivo nº. 1.091.393-SC".



    4. Acerca do tema em análise, esta Segunda Turma vinha adotando o entendimento de que "os contratos constantes dos autos, embora vinculados à apólice pública (ramo 66), não se encontram compreendido dentro do período que, segundo o STJ, seria apto para caracterizar o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, porquanto celebrado antes de 02/12/1988".



    5. No entanto, o Plenário do col. STF, no julgamento dos RE 827.996/PR, na Sessão de em 26/06/2020, com repercussão geral reconhecida, fixou as seguintes teses: "1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26/11/2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 2) Após 26/11/2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011".



    6. Ocorre que a seguradora não tem legitimidade para recorrer da decisão do juízo de origem que reconheceu a inexistência de interesse da CEF na lide, sendo certo que apenas a instituição financeira poderia recorrer em defesa de seu interesse em participar do polo passivo da demanda. Não há prejuízo a ser suportado pela seguradora recorrente pela manutenção da decisão agravada, portanto, ausente o seu interesse e legitimidade para recorrer neste ponto.



    7. No mesmo sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0815249-15.2019.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, julg. em: 05/03/2020. 



    8. Juízo de retratação não exercido. Agravo de instrumento desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 41), foram rejeitados (Doc. 47).



    No RE (Doc. 51), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais (art. 5º, LXXIX, e art. 109, I). 



    Sustenta, em síntese, a competência da Justiça Federal para julgamento da presente causa, tendo em vista a existência de interesse da Caixa Econômica Federal e da União pois, no que se refere ao Seguro habitacional, “a legislação editada desde o Decreto-Lei 2.476/88 trouxe duas inovações: (I) previu que o FCVS, além de garantir o pagamento dos saldos devedores dos mutuários, passaria a garantir também, de forma permanente, o Seguro Habitacional do SFH; e (II) previu que o FCVS seria constituído, dentre outras fontes, por recursos oriundos de dotação orçamentária da União ” (fl. 22, Doc. 51)



    Argumenta que “durante um período da história desse seguro público, o ente público utilizou-se da estrutura das empresas que atuavam no seguimento com o único objetivo de operar o risco incidente sobre o FCVS, sem, contudo, retirar o poder da União de dispor e de decidir em detrimento das políticas de subsídio público para a Habitação. Fato é, que o controle estatal sempre esteve presente na gestão do FCVS enquanto garantidor do SH/SFH, posto que, como já mencionado, o erário aporta recursos para o referido fundo, o que aliás está previsto no orçamento da União” (fl. 23, Doc. 51).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do RE para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que “As razões apresentadas pela seguradora em seus recursos especial e extraordinário (interesse da CAIXA na lide e competência da Justiça Federal) estão dissociadas dos fundamentos esposados no acórdão recorrido (ausência de interesse recursal da seguradora), o que atrai a aplicação do óbice previsto na Súmula 284/STF ” (fl. 1, Doc. 58).



    No Agravo (Doc. 64), a parte recorrente refutou a incidência da Súmula 284/STF ao caso. Reitera, no mais, os argumentos de mérito do apelo extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 12-13, Doc. 51):



    “O artigo 1.035 do CPC preceitua que o recurso extraordinário deverá possuir repercussão geral, sendo definida como aquela que possuir questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    Neste sentido, o STF já reconheceu a repercussão geral sobre o tema, o qual fora descrito como recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, inciso XXXV; e 109, inciso I, da Constituição da República, se a Caixa Econômica Federal detém interesse jurídico para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, em consequência, se a Justiça Federal seria competente para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza. 



    Fora estabelecido então o tema 1.011: Controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza. 



    Assim, resta comprovado que o tema possui repercussão geral, haja vista que está pendente de julgamento no STF recurso com o mesmo tema, sendo necessário, portanto, o conhecimento do recurso e seu posterior provimento.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes argumentos (fls. 1-2, Doc. 41):



    “Feito que retorna da Vice-Presidência deste Regional, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, para realização do juízo de retratação caso se entenda pertinente, em relação ao RE 827.996/PR (Tema 1011). 



    Quando do julgamento pela Segunda Turma deste Regional, na sessão de 23/08/2016, por unanimidade, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A, para manter decisão que, reconhecendo a ausência de interesse jurídico da CEF para compor a lide, declarou a incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito e determinou o retorno dos autos à Justiça Estadual. 



    Considerado, à época, que, além de a agravante não ser legitimada para recorrer da decisão, "Melhor sorte não tem a seguradora ao sustentar ser necessária a presença da União como litisconsorte passiva da causa, em face do seu interesse nas ações que envolvem o FCVS. Trata-se de tema absolutamente superado pela jurisprudência, na medida em que apenas a Caixa Econômica Federal, se o caso, pode ter interesse na lide (enquanto litisconsorte da seguradora) nos termos dos requisitos anteriormente mencionados, previstos no REsp repetitivo nº. 1.091.393-SC". 



    Acerca do tema em análise, esta Segunda Turma vinha adotando o entendimento de que "os contratos constantes dos autos, embora vinculados à apólice pública (ramo 66), não se encontram compreendido dentro do período que, segundo o STJ, seria apto para caracterizar o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, porquanto celebrado antes de 02/12/1988". 



    No entanto, o Plenário do col. STF, no julgamento dos RE 827.996/PR, na Sessão de em 26/06/2020, com repercussão geral reconhecida, fixou as seguintes teses: 



    "1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26/11/2010): 



    1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; 



    1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 



    2) Após 26/11/2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011". 



    Ocorre que a seguradora não tem legitimidade para recorrer da decisão do juízo de origem que reconheceu a inexistência de interesse da CEF na lide, sendo certo que apenas a instituição financeira poderia recorrer em defesa de seu interesse em participar do polo passivo da demanda. Não há prejuízo a ser suportado pela seguradora recorrente pela manutenção da decisão agravada, portanto, ausente o seu interesse e legitimidade para recorrer neste ponto. 



    No mesmo sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0815249-15.2019.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, julg. em: 05/03/2020. 



    Diante do exposto, NÃO EXERÇO o juízo de retratação. Agravo de instrumento desprovido.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Juízo de origem assentou que a ora recorrente não possui legitimidade ativa para recorrer da decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Federal.



    Por sua vez, no Recurso Extraordinário a parte recorrente não aborda sua própria legitimidade, negada pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar a existência de interesse da Caixa Econômica Federal na causa e a competência da Justiça Federal.



    Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Por fim, quanto à existência de interesse da Caixa Econômica Federal e a competência da Justiça Federal para julgamento da presente controvérsia, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e da legislação infraconstitucional. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO HABITACIONAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.01.2014. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 827.825-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2014). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). SALDO DEVEDOR RESIDUAL. ESPONSABILIDADE. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). SÚMULAS 279 E 454/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inexistir matéria constitucional a ser dirimida em controvérsia que envolve a responsabilidade pelo pagamento de saldo devedor residual, decorrente de contrato firmado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), sem previsão de cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). Hipótese que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 814.381-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.11.2014). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca da competência da Justiça federal, para análise de responsabilidade securitária de contrato habitacional, demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 3. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (ARE 956.649-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente